Tribunal: STF
Processo: MS 37014
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Exaurimento da eficácia das deliberações questionadas. Perda superveniente do interesse de agir. Prejuízo da impetração (art. 21, IX, do RISTF).



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança impetrado por Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., em recuperação judicial, contra os acórdãos proferidos nos autos da representação TC nº 013.386/2017-4, por meio dos quais o Plenário do Tribunal de Contas da União impôs à impetrante sanção de declaração de inidoneidade para contratar com o Poder Público pelo período de 03 (três) anos.



    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a inicial, em síntese, articula com a ofensa ao princípio da vedação da dupla punição pelos mesmos fatos (ne bis in idem). Consigna que, na espécie, a partir da análise dos mesmos fatos, houve a imposição de duas sanções de declaração de inidoneidade para contratar com o Poder Público. Registra que a primeira sanção foi imposta pela Controladoria-Geral da União (processo nº 00190.025826/2014-03), com suporte no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993, e a segunda, pelo Tribunal de Contas da União, com esteio no art. 46 da Lei 8.443/1992. Nessa perspectiva, em abono da tese da invalidade da sanção aplicada pelo TCU, sem que fosse observada, sequer para fins de detração, a penalidade anteriormente aplicada pela CGU, invoca o art. 14, cláusula 7ª, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU; a cláusula 8º, item 4, do Pacto de São José da Costa Rica; os arts. 2º, caput e parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/1999; 21, caput e parágrafo único, e 22, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; e 4º, caput e § 2º, do Decreto nº 9.830/2019.



    3. A par de tais argumentos, voltados a evidenciar a plausibilidade jurídica do pedido, a impetrante, com o escopo de demonstrar a presença do outro requisito indispensável para o deferimento de medida liminar, ameaça a ulterior eficácia de eventual ordem concessiva da segurança, ponderou (inaugural, fl. 22):



    “(...) embora não se possa afirmar que a decisão do TCU implica imediata constrição do patrimônio da empresa, parece acertado reconhecer que a vigência da inidoneidade tem o condão de acarretar a falência da Impetrante, que não terá mínimas condições de prosseguir com a sua atuação se impedida de entabular contratos com o seu principal mercado, que é justamente o setor público.



    70. Por isso, a situação jurídica da empresa deve ser considerada na análise dos requisitos para a concessão da medida liminar, especialmente no que tange à prejudicialidade dos efeitos da sanção para a própria recuperação da empresa e de sua atuação no mercado.



    71. Dessa forma, o risco de ineficácia da medida está amparado no fato de que a decisão final do processo conduzido pelo TCU já foi publicada na imprensa oficial e possivelmente aguarda apenas formalização para inclusão no CEIS, momento a partir do qual passará a repercutir sob a esfera de direitos da Impetrante.”



    4. Com base em tais considerações, foram deduzidos os seguintes pedidos (exordial, fl. 23):



    “74.1. Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os atos coatores que implicaram na declaração de inidoneidade da Impetrante pelo período de três anos até a decisão final do mérito desta demanda; bem como determinar as Autoridades Coatores se abstenham de adotar qualquer medida que implique a inclusão de informação sancionatória nos cadastros públicos competentes, a exemplo do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (“CEIS”) e do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (“SICAF”).



    (…)



    74.5. no mérito, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA aqui pleiteada, a fim de se reconhecer a invalidade dos atos coatores que implicaram sanção de declaração de inidoneidade pelo período de três anos em desacordo ao princípio do ne bis in idem e, por conseguinte, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que deverá resultar na sua nulidade.”



    5. O Tribunal de Contas da União prestou informações (evento 55).



    6. Intimada por meio de seu órgão de representação judicial, a União não requereu o ingresso no feito nem esclareceu sobre a manutenção dos efeitos da sanção aplicada pela Controladoria-Geral da União no âmbito do processo nº 00190.025826/2014-03.



    7. Por meio da Petição nº 29409/2020 (evento 57), a impetrante buscou rebater assertivas veiculadas nas informações prestadas pela autoridade impetrada.



    8. Indeferi o pedido de medida liminar (evento 59).



    9. Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (evento 62).



    10. Noticiada, por meio da Petição nº 89627/2020, a designação ad hoc dos advogados da União Ricardo Oliveira Lira e Cristiane Cardoso Avolio Gomes, para atuarem em defesa do TCU nos autos do presente mandado de segurança (evento 67),



    É o relatório.



    Decido



    11. Consulta ao sítio do Tribunal de Contas da União na rede mundial de computadores evidencia a perda superveniente do interesse de agir da impetrante. Com efeito, em pesquisa às deliberações prolatadas na representação TC nº 013.386/2017-4, observa-se que, no Acórdão nº 4047/2020-TCU-Plenário, houve o acolhimento de solicitação formulada pela Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., nos seguintes termos (destaquei):



    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:



    9.1. acolher a solicitação da empresa Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. para que, em relação à sanção de declaração de inidoneidade aplicada mediante o Acórdão 414/2018-Plenário, seja estabelecido que o período da sanção ainda a ser cumprido é de 634 dias, contados a partir de 28/2/2020;



    9.2. dar ciência desta decisão:



    9.2.1. à Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que, atendendo às recomendações exaradas no item 9.6 do Acórdão 1.986/2013-Plenário, possa proceder aos registros e às comunicações pertinentes;



    9.2.2. à Controladoria-Geral da União para a inscrição da entidade indicada no item 9.1 deste acórdão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);



    9.2.3. à responsável e à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU.”



    12. Nos itens 9 a 17 do voto condutor do referido acórdão, o Ministro Benjamin Zymler elucidou:



    “9. Verifica-se nos autos que a empresa teve seu nome incluído na Lista de Inidôneos do TCU, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS/CGU na data de 20/3/2018.



    10. Essa inscrição foi indevida porque ainda não havia transitado em julgado o acórdão condenatório, ou seja, não haveria que se falar, ainda, em início do cumprimento da sanção de impedimento para participar de licitação na administração pública federal. Tal registro indevido somente foi corrigido em 26/6/2019, quando a empresa foi retirada dos cadastros.



    11. O quadro abaixo demonstra os períodos em que a empresa esteve registrada nos cadastros de acordo com os respectivos fatos geradores:



    (…)



    12. Em relação ao período de 417 dias, ocasionado pelo indevido registro pelo TCU nos cadastros mencionados, acompanho a seguinte manifestação do Ministério Público junto ao TCU:



    ‘a empresa responsável foi efetivamente punida antes do trânsito em julgado da deliberação do Tribunal – ocorrido em 11/2/2020 – mediante a inscrição indevida no CEIS por 417 (quatrocentos e dezessete) dias, período no qual, por determinação da Lei Orgânica do TCU, a pena deveria estar suspensa em razão da pendência do julgamento de recurso admitido, justificando-se que o referido período seja computado no cumprimento da sanção aplicada.’



    13. Ou seja, por questão de justiça, deve esse período ser considerado como de cumprimento da sanção, sob pena de aplicar uma restrição à empresa além da prevista no acórdão sancionatório.



    14. Quanto ao período de 45 dias, os pareceres precedentes entendem que ele decorreu da demora da Controladoria-Geral da União em implementar a notificação do TCU para retirar a empresa do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS/CGU. Assim, entendem que esse período não deve ser considerado como de cumprimento de pena.



    15. A respeito, verifico que, independentemente de qual órgão estatal tenha dado causa, a questão é que, sem ser por fato a ela atribuível, a empresa também ficou esses 45 dias com restrições para participar de licitações na administração pública federal. Em sendo assim, não vislumbro razões para não se considerar esse período como de cumprimento da pena.



    16. Entendimento diverso poderia caracterizar restrição indevida da empresa para participar de licitações na administração federal, pois ela estaria sofrendo efeitos além da pena estabelecida pelo órgão sancionador. 



    17. Entendo, pois, que o prazo que a empresa ainda deve cumprir depois do trânsito em julgado do acórdão condenatório é de 634 dias (1096 dias decorrentes da pena aplicada subtraídos dos 462 dias já cumpridos).”



    13. Nos termos do Acórdão nº 4047/2020-TCU-Plenário, portanto, a partir de 28.2.2020 passou a fluir o prazo remanescente de 634 dias, referente à sanção de inidoneidade imposta à impetrante no bojo da representação TC nº 013.386/2017-4. Escoado esse período sobejante em novembro de 2021, já não subsiste base material para o exame da impetração. A propósito, a confirmar esse entendimento, realço que consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS/CGU), realizada na presente data, já não traz menção a sanção vigente que tenha sido imposta à impetrante pelo TCU nos autos da referida representação, mantida, unicamente, a anotação atinente à penalidade aplicada pela Controladoria-Geral da União no âmbito do processo nº 00190.025826/2014-03.



    14. A propósito da perda superveniente do objeto, a ensejar o prejuízo da impetração, reporto-me a precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Ementa: Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. (MS 34318 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. 1. A situação do impetrante não mais se encontra regulada pela decisão administrativa proferida pelo CNJ no PCA nº 2008.10.00.000885-5, mas pela prolatada no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, quadro revelador da perda superveniente do interesse de agir, considerada a insubsistência do ato impugnado nesta ação mandamental. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 27739 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 30/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016)



    15. Insubsistentes os efeitos das deliberações questionadas, impõe-se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir e, portanto, o prejuízo da impetração.



    16. Ante o exposto, com amparo no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora